Tribunal: STJ
Processo: 1001104-62.2023.8.26.0597
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756047 - SP (2024
/0365960-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : GILVAN LOPES DE PAULA
ADVOGADOS
: HERMÍNIO DE LAURENTIZ NETO - SP074206
FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930
VICTORIA VITTI DE LAURENTIZ - SP393965
GIOVANA CARLA ATARASI - SP322784
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 -
CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a integração do que
decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49580259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: dee79de5-c90e-4aa8-a536-38ae48cd6959

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49580259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/08/2025 15:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: dee79de5-c90e-4aa8-a536-38ae48cd6959

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2756047 - SP (2024
/0365960-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : GILVAN LOPES DE PAULA
ADVOGADOS
: HERMÍNIO DE LAURENTIZ NETO - SP074206
FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930
VICTORIA VITTI DE LAURENTIZ - SP393965
GIOVANA CARLA ATARASI - SP322784
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 -
CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a integração do que
decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
declaração opostos contra acórdão, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo
sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil
de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182 /STJ. 3. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA48436115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:13
Código de Controle do Documento: fbc63821-548d-459a-ad6c-d43475ce1384

O embargante afirma a existência de vício do art. 1.022 do CPC/2015.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES: Nos termos do que dispõe o
artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual considerou que o recorrente não
logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo em recurso especial, os fundamentos da decisão
da Corte de origem que inadmitiu o apelo nobre.
Ressaltou, ainda, que a impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial feita somente em sede de agravo interno não deve ser
considerada, porque, além de preclusa a oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
À margem do alegado pelo embargante, todas as questões suscitadas foram devidamente
apreciadas, tendo o acórdão apresentado fundamentos claros e suficientes.
Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas irresignação da parte quanto ao
mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48436115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:13
Código de Controle do Documento: fbc63821-548d-459a-ad6c-d43475ce1384

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.756.047 / SP
Número Registro: 2024/0365960-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011046220238260597 10031806420208260597
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILVAN LOPES DE PAULA
ADVOGADOS : HERMÍNIO DE LAURENTIZ NETO - SP074206
FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930
VICTORIA VITTI DE LAURENTIZ - SP393965
GIOVANA CARLA ATARASI - SP322784
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
ACIDENTE (ART. 86)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GILVAN LOPES DE PAULA
ADVOGADOS
: HERMÍNIO DE LAURENTIZ NETO - SP074206
FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ - SP170930
VICTORIA VITTI DE LAURENTIZ - SP393965
GIOVANA CARLA ATARASI - SP322784
Documento eletrônico VDA49465967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: 17496bbe-312a-41b7-8f1c-df9475d9f53b

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:15
Código de Controle do Documento: 17496bbe-312a-41b7-8f1c-df9475d9f53b